Tribunal: CARF
Processo: 10680.904346/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904346/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.910 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do instituto da preclusão consumativa, questões não suscitadas em
sede de Manifestação de Inconformidade ou não conhecidas pelo órgão
julgador de primeiro grau constituem matérias preclusas, não podendo ser
conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer, por preclusão, o tema relativo ao
direito de compensação do ILL com correção monetária plena, não suscitado em sede de
Manifestação de Inconformidade, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904346/2013-53
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata o processo de manifestação de inconformidade em face ao Despacho
Decisório no 067680747, fls. 54, que reconheceu parcialmente o direito creditório,
com a homologação parcial das compensações da DCOMP de no
05516.86061.241012.1.3.57-2165 (fls. 55/58).
Na citada DCOMP, a interessada pretende compensar crédito com origem em
ação judicial de no 2000.38.00.019048-8, no valor de R$ 307.236,46. De acordo com o
Despacho Decisório, tendo por base os elementos analisados para comprovação da
certeza e liquidez do crédito, constatou-se que o direito creditório reconhecido é
inferior ao crédito informado. Os demonstrativos da apuração do crédito de fls. 67/68,
obtidos na página internet da RFB, dão conta que, de acordo com a ementa do
Acórdão do TRF da 1a Região (fls. 70/79), decisão transitada em julgado, a interessada
não teria direito ao juros compensatórios de 0,5% ao mês. O crédito apurado, segundo
a autoridade fiscal, foi de R$ 229.983,69.
A ciência da decisão ocorreu em 12/11/2013, conforme AR de fls. 59.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 10/12/2013, fls. 02/13,
com as seguintes alegações:
- esclarece que, em 20/06/2000, distribuiu ação declaratória pleiteando obter
autorização para compensar o valor do ILL, apurado nos anos-base de 1990, 1991 e
1992, bem como eventuais benefícios financeiros, com futuros débitos de IR e IPI,
acrescidos de correção monetária plena e de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, da
data do pagamento indevido até dezembro de 1995, e a partir daí, corrigidos pela
variação acumulada da taxa SELIC, na forma prevista no artigo 39, §4o da Lei no
9.250/95.
- foi proferida sentença acolhendo a totalidade do pedido, sendo reformada
parcialmente no julgamento da remessa oficial, para autorizar a compensação somente
após o trânsito em julgado da decisão judicial, bem como reduzir a verba honorária
para R$ 1.500,00, conforme se infere da parte dispositiva do acórdão, não havendo
modificação do ponto da sentença que determinou a incidência do juro de mora de
0,5% ao mês.
- o artigo 469 do CPC informa que os motivos, ainda que importantes para
determinara o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, mas
apenas a parte dispositiva, conforme jurisprudência do STF e STJ.
- no caso concreto, apesar do voto condutor constante no acórdão, na parte da
fundamentação, ter acenado para a não incidência do juro compensatório, por ocasião
da elaboração da parte dispositiva daquela decisão, determinou-se a reforma da
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

sentença apenas para determinar expressamente a compensação com a observância do
artigo 170-A do CTN, bem como para reduzir a verba honorária para R$ 1.500,00.
- posteriormente, foi expedida certidão informando que a sentença de primeira
instância foi parcialmente reformada para que a compensação fosse feita observando o
disposto no artigo 170-A do CTN, e para reduzir a verba honorária.
- em 10 de julho de 2012, a DRF/Belo Horizonte deferiu o pedido de habilitação
do crédito, nos limites estabelecidos pela parte dispositiva da sentença e do acórdão.
- de todo exposto, contrariando o despacho decisório impugnado, a decisão
judicial transitou em julgado autorizando a empresa a compensar o ILL dos anos-base
1990, 1991 e 1992, acrescido de correção monetária plena, incluindo os expurgos
inflacionários, com juro remuneratório de 0,5% ao mês, a partir de cada recolhimento
indevido até 31 de dezembro de 1995, passando, a partir daí, a ser atualizado pela
Taxa SELIC, observando-se a disposição contida no artigo 170-A do CTN, reduzindo-
se a verba honorária para R$ 1.500,00.
- entende que o despacho decisório deve ser reformado para homologar a
compensação constante da DCOMP em sua totalidade.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-113.767, de 30 de janeiro de 2020 (e-fls. 80).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 90, no qual
reproduz e reitera fundamentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em seguida (destaques do original).
Diz que “O entendimento da Delegacia de Julgamento é equivocado”, que “A
redação da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado [Acórdão do TRF da 1a Região no
2000.38.00.019048-8/MG] é clara ao determinar a reforma parcial da sentença para que a
compensação seja feita com a observância do disposto no artigo 170-A do Código Tributário
Nacional e para reduzir a verba honorária para R$ 1.500,00” e que “Em se tratando de reforma
parcial da sentença, a parte dispositiva do acórdão tem de apontar expressamente os pontos da
sentença que estão sendo modificados pelo tribunal.”
Afirma que “...errou a 6a Turma da Delegacia de Julgamento ao entender que os
conectivos ‘E’ e ‘BEM COMO’ teriam a função de adicionar as conclusões constantes no
acórdão do processo judicial”, arguindo que “...tais conectivos identificam pontualmente as
partes da sentença que foram reformadas pelo tribunal.”
Salienta que “...a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Rio de Janeiro
alega que a interpretação da decisão judicial deve ser feita por meio da integração da
fundamentação e da parte dispositiva do decisum”, mas que, “Entretanto, é firme a
jurisprudência do Judiciário no sentido de que somente a parte dispositiva da sentença faz coisa
julgada.”
Por outro lado, afirma que “... o julgador administrativo incorreu em outro erro ao
desconsiderar a decisão judicial que autorizou a correção monetária plena para o montante do
crédito passível de compensação”, eis que “...O Tribunal Regional Federal da Primeira Região
utiliza-se da tabela de repetição de indébito elaborado pelo Conselho Nacional de Magistratura
para a atualização do indébito tributário. ...”
Aduz que “Os tribunais tem entendimento pacífico quanto à matéria envolvendo
correção monetária ser de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo órgão julgador ou
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

mediante requerimento da parte em qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual justifica
a sua apreciação por esta Câmara Julgadora, neste momento processual.”
Ao final, requer o reconhecimento do seu direito de efetivar a compensação do
ILL com correção monetária plena e a incidência do juro de mora de 0,5% ao mês do
recolhimento indevido do tributo até dezembro de 1995, passando, a partir daí, a ser atualizado
pela Taxa Selic, conforme autoriza o artigo 469, do Código de Processo Civil, bem como a
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que traz à colação matéria inédita,
não integrante da Manifestação de Inconformidade, consubstanciada no argumento de que “o
julgador administrativo incorreu erro ao desconsiderar a decisão judicial que autorizou a
correção monetária plena para o montante do crédito passível de compensação.”
Tal matéria não consta da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo (e-fl. 3), pelo que não devem ser conhecidas por este colegiado recursal, sob pena
de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original):
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-
a qualificação do impugnante;
III-
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, cujo conteúdo não revela existência do tema anteriormente mencionado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal.
A este respeito, o Recorrente defende que o assunto trazido à baila é passível de
conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que configura matéria de ordem
pública, entretanto, entende-se que o tópico inédito veiculado no recurso não tem tal natureza,
conforme será explicado na sequência.
É de conhecimento de quem milita no meio jurídico que o direito processual é um
ramo do direito público cuja finalidade é viabilizar uma prestação jurisdicional ao administrado,
cabendo ao Estado-juiz o papel de velar pela integridade, legalidade e regular tramitação da
relação jurídica processual, valendo-se, para tanto, de mecanismos que lhe permitam afastar
quaisquer vícios porventura existentes nos atos praticados pelas partes no curso do processo.
Não se nega que o exercício desta espécie de poder geral de cautela jurisdicional é
intimamente ligada ao interesse público do Estado-administração na manutenção da paz e
estabilidade das relações sociais, configurando-se em verdadeiro poder-dever do Estado na
persecução do seu ideal de justiça e no cumprimento do devido processo legal.
Não é por outro motivo que encontram-se consagrados no ordenamento jurídico
pátrio diversas normas que autorizam a atuação de ofício do magistrado na relação jurídica
processual, independentemente de provocação das partes, dentre as quais citam-se como
exemplos as inseridas nos artigos 64, 278, 485 e 487 do Código de processo Civil - CPC,
reproduzidas em parte e na sequência, no que toca à solução do presente litígio (destaques deste
relator):
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como
questão preliminar de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e
grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o
juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a
parte legítimo impedimento.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência
das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou
quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o (...)
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV,
V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não
ocorrer o trânsito em julgado.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição;
(...)
Como síntese extraída da leitura dos textos legais destacados, pode-se afirmar
que, de maneira geral, as questões de ordem pública são relacionadas a:
- nulidades;
- incompetência das partes;
- decadência e prescrição;
- ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
- perempção, litispendência ou coisa julgada;
- ausência de legitimidade ou de interesse processual;
- em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal.
Fixadas as premissas que nortearão nossa análise, passa-se ao exame do tema
proposto.
Como dito no preâmbulo, em sede de recurso foi trazida contestação inédita,
ligada a um possível erro de atualização monetária do indébito tributário, que, segundo o
Recorrente, teria sido feita em desconformidade com a decisão judicial transitada em julgado.
Em primeiro lugar, vê-se claramente que o tema trazido a lume não se insere no
rol de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, a teor dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

dispositivos supramencionados do CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
Em segundo lugar, deve ser frisado que a competência deste colegiado é dada pelo
crédito questionado, de acordo com o que reza o artigo 7o do RICARF:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário
interposto contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo
administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso,
bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado,
inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que
se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção
No caso sob exame, o crédito alegado circunscreveu-se apenas aos juros, eis que a
matéria relativa à correção monetária do indébito não foi arguida na Manifestação de
Inconformidade e, como visto, não possuía natureza de matéria de ordem pública capaz de
viabilizar sua análise em sede recursal.
Por fim, cabe lembrar que, em regra, questões atinentes a incorreção na aplicação
de indexadores para atualização de indébitos tributários não constituem objeto de lide no
contencioso administrativo fiscal, eis que relacionam-se ao procedimento de execução de
julgado, sendo, inclusive, passíveis de contestação junto à Administração Tributária e correção
de ofício pela autoridade administrativa, mormente no caso de inexatidões materiais ou erros de
cálculo evidentes. A propósito, veja-se o conteúdo da ementa do Parecer Normativo COSIT
RFB no 02/2016:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE
DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO
POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício
por inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
QUE
APENAS
ANALISOU
QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo
que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e
45; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74.

Por todo o exposto, e em homenagem ao instituto da preclusão e ao princípio do
duplo grau de jurisdição norteadores do processo administrativo fiscal, é vedado ao julgador de
segundo grau tomar conhecimento de argumentos de defesa apresentados no recurso não
aduzidos na fase de impugnação apresentada perante o órgão de julgamento de primeira grau,
momento em que se instaura a fase litigiosa do processo.
Com base nas considerações precedentes, não se tomará conhecimento da nova
questão de mérito apresentada somente no recurso, mas não suscitada em sede de Manifestação
de Inconformidade.

Mérito
Como consta dos autos, o cerne da questão debatida nos autos diz respeito à
quantificação do crédito decorrente de indébito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, que envolve a interpretação e execução administrativa do Acórdão do
TRF da 1a Região no 2000.38.00.019048-8/MG.
Para o Recorrente, a parte dispositiva do Acórdão do TRF limitou-se a dois
pontos:
- reformou a sentença apenas para que a compensação observasse o artigo 170-A
do Código Tributário Nacional;
- determinou a redução da verba honorária.
Já na interpretação do Acórdão recorrido, além dos pontos acima elencados, o
Acórdão do TRF também determinou a não incidência de juro compensatório no caso de
compensação. Confira-se:
Para melhor entendimento da questão, importa transcrever a ementa, parte do
voto e dispositivo final do Acórdão do TRF da 1a Região, acostado aos autos às fls.
70/79:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

De fato, não há dúvidas que houve a reforma parcial da sentença. No entanto,
discordo com a interpretação de que a reforma da sentença estaria limitada na questão
da compensação, que deve observar o disposto no artigo 170-A do CTN, e também a
redução dos honorários. Da leitura atenta do dispositivo, chamo a atenção aos
conectivos “E” e “BEM COMO”, que têm a função de adicionar as conclusões, não
estipulando efeitos entre os elementos conectados. Mais uma vez, transcrevo o
comando:
“Pelo exposto, dou parcial provimento à Remessa Oficial e à Apelação, [para
reformar, parcialmente, a sentença discutida] E [determinar que, com relação à
compensação, seja observado o disposto no art. 170-A do CTN], BEM COMO [para
reduzir a verba honorária para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)].
Por certo que a interpretação da sentença deve estar em consonância com a sua
fundamentação. Como apontado pela própria interessada, o voto condutor foi claro no
sentido que não caberia a incidência de juro compensatório no caso de compensação,
sendo objeto inclusive de ementa. Nestes termos, ainda que a Certidão não tenha a
melhor redação para definir o resultado do julgamento, temos que ter em conta que é o
acórdão do TRF da 1a Região que rege a relação entre as partes. E, no entendimento
desta julgadora, a melhor, e única, interpretação para o acórdão em comento é aquele
aplicado pela autoridade fiscal na apuração do crédito líquido e certo.
Em recente julgado, a 3a Turma do STJ deixou bem claro que a leitura da parte
dispositiva não basta para interpretar uma sentença, devendo a decisão ser analisada
de forma integrada com a fundamentação (REsp no 1.653.151/SP):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

CAMBIÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO.
EXTENSÃO DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO
DISPOSITIVO
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
1. Recurso especial interposto em 09/03/2016. Autos conclusos a esta Relatora
em 21/11/2016. Julgamento sob a égide do CPC/73. 2. Para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser
interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o
sentido e o alcance. 3. Sentença condenatória que expressamente reconhece a
responsabilidade
solidária
entre
a
endossante/mandante
e
o
endossatário/mandatário. Condenação solidária reconhecida. 4. Recurso
especial não provido. (REsp no 1.653.151/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, de 06 de junho de 2017)
Da leitura dos excertos supra, conclui-se que assiste razão ao acórdão recorrido.
Analisando-se o Acórdão do TRF da 1a Região, verifica-se que, de fato, houve a
reforma da sentença de primeiro grau em alguns pontos, conforme sintetiza a ementa do referido
julgado, a seguir reproduzida na íntegra (destaques deste relator):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA. LUCRO LÍQUIDO. SOCIEDADE ANÔNIMA. LEI N° 7.713/88
(ART. 35). EXPRESSÃO 'ACIONISTA'. INCONST1TUCIONALIDADE (RE
172.058/SC). INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 37/97-SRF. PRESCRIÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição/compensação de
indébito dos tributos lançados por homologação, o egrégio Superior Tribunal
de Justiça, decidiu que: "(...) com o advento da LC 118/05, a prescrição, do
ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente
aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em
09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco anos a
contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores,
a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada,
porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova"
(AI nos EREsp 644736/PE). In casu, os recolhimentos foram efetuados em data
anterior à vigência da Lei Complementar n° 118/05, razão pela qual fica
afastada sua incidência plena.
2. A pessoa jurídica tem legitimidade, isolada ou em conjunto com o sócio,
para ajuizar ação que visa a questionar a legitimidade da incidência do
imposto de renda, na forma prevista no artigo 35 da Lei 7.713/88.
Precedentes desta Corte e do STJ.
3. No julgamento do RE 172.058/SC, o Plenário do Supremo declarou a
inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7.713/88, no tocante ao acionista,
afigura-se, portanto, inconstitucional a incidência do imposto de renda,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

com base no referido dispositivo legal, em relação às pessoas jurídicas
constituídas sob a forma de sociedade anônima, corno a autora.
4. Assim, cuidando-se, como na espécie, de cobrança sem base
constitucional, afigura-se juridicamente possível a restituição dos valores
indevidamente recolhidos, de acordo com o que prevê o art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional, o que poderá, a teor do que dispõe o art. 170, do
Código Tributário Nacional e o art. 66, da Lei n° 8.383/91, ocorrer na forma de
compensação.
5. O contribuinte não está sujeito à normatização da Instrução Normativa
n° 37/97 da SRF, que falece de caráter institutivo, por ser de ordem infra-legal
e imediatamente ilegal, pois ao pretender estabelecer o procedimento a ser
adotado para o exercício da compensação, a Secretaria da Receita Federal
extrapolou a sua competência de órgão administrativo, criando limitações e
exigências que a lei não previa.
6. A compensação deve sujeitar-se ao trânsito em julgado da sentença, nos
termos do art. 170-A, do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a
aferição da regularidade do procedimento.
7. Na compensação não há incidência de juros moratórios, consoante
jurisprudência da Corte, porque é de iniciativa exclusiva do contribuinte, ainda
que sujeita à homologação da Administração Tributária.
8. A correção monetária se contará desde o pagamento indevido
(SÚMULA 162 do STJ) até 31 DEZ 95, com inclusão dos expurgos
inflacionários nos exatos índices proclamados pela SÚMULA n° 252/STJ,
incidindo, a partir de 10 JAN 96, apenas a Taxa SELIC (que afasta a
correção monetária e os juros), consoante jurisprudência da T3, a teor da Lei n°
9.250/95, de 26 DEZ 95. 7. A jurisprudência deste TRF1 é firme no sentido de
serem indevidos os expurgos inflacionários relativos ao Plano Real: (TRF1,
AC 2000.38.00.046378-3 /MG, Rel. Des. Fed. LUCIANO TOLENTINO
AMARAL, T4, ac. un., DJ 11/04 /2003, p. 54).
9. A verba honorária, em caso de repetição de indébito tributário
mediante compensação julgada procedente, deve ter como base o valor da
causa ou ser estabelecido em quantia fixa, se ínfimo esse valor, não sobre o
valor da condenação, uma vez que não se sabe o montante da compensação.
10. Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional parcialmente providas,
para reformar, em parte, a sentença recorrida e determinar que, com relação à
compensação, seja observado o disposto no art. 170-A do CTN, bem como
para reduzir a verba honorária para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Como se observa dos destaques, especialmente no item 7, está fora de dúvida que
o Acórdão do TRF determinou expressamente a não incidência dos juros de mora sobre o
indébito tributário.
O contra-argumento do Recorrente de que os conectivos “E” e “BEM COMO”
inseridos na parte dispositiva da sentença teriam a função de identificar pontualmente as partes
da sentença que foram reformadas pelo tribunal não se sustenta, caso contrário sua postulação
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904346/2013-53

concernente à reforma da decisão recorrida com base no argumento da desconsideração da
“decisão judicial que autorizou a correção monetária plena para o montante do crédito passível
de compensação” não poderia ser analisada por este colegiado por não ter sido “reformada”,
tendo em vista que este comando também não constou da parte dispositiva do Acórdão do TRF,
muito embora tenha integrado a decisão e respectiva ementa. Este raciocínio decorre da
aplicação direta de conhecida regra de hermenêutica jurídica, segundo a qual: “onde houver a
mesma razão, aplica-se o mesmo direito”.
Por outro lado, aplicando-se preceitos gramaticais e de lógica jurídica ao ponto
fulcral da controvérsia, pode-se afirmar, em síntese, que a parte dispositiva do acórdão do TRF é
formada por proposições copulativas compostas (reformar....; determinar ...; reduzir ...), eis que
unidas pela conjunção “E” e pela locução conjuntiva “BEM COMO”, cuja função é a de
adicionar conclusões, tal qual afirmado pelo relator do acórdão recorrido.
A conclusão inelutável que se extrai destes apontamentos é que a parte dispositiva
do Acórdão do TRF, bem como o a extensão de seus efeitos em relação à sentença de primeiro
grau, devem ser compreendidos em consonância com os fundamentos consignados no referido
acórdão.
Por essas razões, não se vislumbra a ocorrência de falha na interpretação do ponto
controvertido dada pela decisão recorrida.
Por concordar integralmente com os fundamentos do acórdão recorrido, peço
vênia para adota-los como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF (destaques do
original) motivo.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e voto no sentido de negar-
lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Original